Tribunal: TJES
Processo: 5000083-85.2020.8.08.9101
Classe: Tutela Antecipada Antecedente
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000083-85.2020.8.08.9101
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135)
REQUERENTE: VALDETE SASSO
REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDETE SASSO, objetivando afastar decisão da MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Castelo - ES, que proferiu decisão nos autos do processo nº 0000746-29.2020.8.08.0013, indeferindo o pedido autoral de antecipação de tutela para suspender os efeitos do Processo Administrativo de cancelamento de permissão de habilitação nº 79355625.

Decisão proferida no ID 495167 que indeferiu o pedido autoral de antecipação de tutela para suspender os efeitos do Processo Administrativo de cancelamento de permissão de habilitação nº 79355625.

Verifica-se que ocorreu o decurso das partes para se manifestarem a cerca da decisão proferida.

Pois bem.

Nessa esfera, compulsado detidamente os autos, verifico que se encontra
devidamente caracterizada a perda superveniente do interesse de agir, carecendo a Agravante de interesse processual na modalidade necessidade, uma vez que o provimento jurisdicional aqui pleiteado já não faz mais sentido, vez que já foi proferida sentença nos autos. Portanto, qualquer provimento jurisdicional aqui lançado restará sem efeito, já que a questão está resolvida.

Pelos fundamentos expostos, declaro PREJUDICADO o interesse de agir aqui manifestado, e, consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios nos termos das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO FACE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO
À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.